Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. AVALIAÇÃO TÃO SOMENTE DA NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONJUNTA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE INSIGNIFICANTE DA COCAÍNA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. SELEÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA. QUANTIDADE INSIGNIFICANTE DA DROGA APREENDIDA.
1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. Apesar da reconhecida lesividade da droga cocaína, dotada de alto poder viciante, “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (Tema de Repercussão Geral no 712 - Supremo Tribunal Federal) e devem ser analisadas conjuntamente. No caso, a quantidade de cocaína apreendida é muito pequena, impedindo a valoração negativa da circunstância, sob pena de ferir o princípio da proporcionalidade
3. Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Presente a causa de redução do tráfico privilegiado, foi a pena reduzida em 1/6 (um sexto) “considerando a natureza, forma de acondicionamento e quantidade da droga”. Observo, todavia, que a insignificante quantidade de cocaína apreendida – 8,03g (oito gramas e três centigramas) - inviabiliza a redução de pena em apenas 1/6 (um sexto), por ferir o princípio da razoabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.